Tribunal: TJBA
Processo: 0006716-79.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006716-79.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, PATRICIA MARIA TEIXEIRA DA CRUZ, MATHEUS SACRAMENTO DE JESUS, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA

APELADO: MARA LUCIA GONDIM DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
FABIO COSTA GOUVEA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - ENERGIA ELÉTRICA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR - ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA - PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA - APURAÇÃO UNILATERAL DO DÉBITO - COBRANÇA INSUBSISTENTE -
DANO MORAL CONFIGURADO
-
VALOR FIXADO EM R$ 10.000,00
-
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - SENTENÇA MANTIDA.

1. Consoante jurisprudência pátria, é abusivo o ato de concessionária de serviço público que atribui ao consumidor a responsabilidade por fraude em medidor de consumo de energia elétrica sem apresentar meio de prova bastante para tanto.

2. A produção de prova face unilateral e, por óbvio, pelo interesse manifesto da parte, não é suficiente para imputar ao consumidor a prática de fraude no medidor, sobretudo quando a Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL determina a realização de perícia técnica em órgão metrológico oficial ou órgão vinculado à segurança pública. Ausente a prova de que o medidor foi fraudado pelo consumidor, é inválido o débito arbitrado por estimativa pela concessionária, devendo, portanto, ser cancelado.

3.
O
quantum
indenizatório no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fora acertadamen
t
e fixado, posto que limitado pelos parâmetros das condições econômicas da vítima, da ofensora (concessionária de serviço público), o grau de responsabilidade, a extensão do dano, a finalidade da sanção reparatória e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. Ap
elo desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0006716-79.2010.8.05.0001
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada MARA LUCIA GONDIM DO NASCIMENTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .